Tribunal: TJES
Processo: 5001674-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 13 DO CDC. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Americanas S/A - em recuperação judicial, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Serra/ES. O título executivo decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão da comercialização de produto com vício não sanado dentro do prazo legal. A apelante sustenta a nulidade do ato sancionador por violação ao princípio da legalidade e por indevida aplicação da responsabilidade objetiva e da solidariedade previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa imposta pelo PROCON Municipal encontra amparo na legislação consumerista, considerando a responsabilidade objetiva e a solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo; e (ii) estabelecer se o valor da multa respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva e a solidariedade entre os fornecedores na cadeia de consumo se aplicam às sanções administrativas impostas pelo PROCON, independentemente da necessidade de comprovação de culpa ou dolo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois trata da responsabilidade do comerciante apenas em hipóteses de fato do produto que atinjam a incolumidade do consumidor, ao passo que a infração apurada nos autos diz respeito a vício do produto, regulado pelo artigo 18 do CDC, que prevê solidariedade entre os fornecedores.

A penalidade administrativa foi regularmente fundamentada, observando o devido processo legal, sendo a apelante devidamente notificada e permanecendo inerte durante o procedimento administrativo.

O controle judicial das sanções administrativas abrange a verificação da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade do ato. No caso concreto, o valor da multa aplicada pelo PROCON, fixado em R$ 8.773,33, é compatível com a infração cometida e com o porte econômico da recorrente, não se verificando arbitrariedade ou excesso na sua fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva e a solidariedade entre fornecedores na cadeia de consumo se aplicam às sanções administrativas impostas pelo PROCON, independentemente da necessidade de comprovação de culpa ou dolo.

A multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal é legítima quando fundamentada na legislação consumerista e aplicada mediante regular processo administrativo, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 13, 18, 55, 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 24, 28 e 33, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.784.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 20/8/2020; TJES, AC nº 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22/02/2022; TJES, AC nº 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 08/02/2022.

Vitória/ES,
24 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001674-47.2021.8.08.0048

APELANTE:
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. sentença do id. 11893498, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” opostos pela apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, a fim de discutir o título objeto dos autos da Execução Fiscal n. 5004649-76.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id. 11893500), alega a apelante, em síntese, que a decisão violou princípios fundamentais do Direito Administrativo Sancionador, especialmente o princípio da legalidade, pois houve extrapolação de competência ao impor uma penalidade sem base legal adequada.

Argumenta que o PROCON Municipal aplicou as normas consumeristas de forma indevida, utilizando conceitos como “responsabilidade objetiva” e “solidariedade”, que não se aplicam ao Direito Administrativo Sancionador, o qual examina dolo ou culpa para a imposição da penalidade.

Defende que a multa foi imposta equivocadamente, pois apenas revendeu o produto e não pode ser responsabilizada por eventuais defeitos, que são de responsabilidade exclusiva do fabricante.

Aponta que a penalidade desconsiderou o disposto no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade do comerciante apenas quando não for possível identificar o fabricante, o que não era o caso.

Pondera que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, superando em diversas vezes o valor do produto envolvido na infração.

Sustenta que o PROCON deveria ter graduado a multa em atenção aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, o que não foi feito, concluindo-se que o critério de cálculo foi arbitrário e não considerou a realidade dos fatos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que aplicou a multa e, por conseguinte, o afastamento da cobrança ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa para patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no id. 11893505, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora embargado, ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelante, com arrimo na Certidão da Dívida Ativa nº 8.315.033/2020, decorrente de uma penalidade administrativa imposta pelo PROCON, no valor histórico de R$ 10.619,34 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

A sanção em questão decorreu de Reclamação realizada por consumidora, que narrou ter adquirido um produto junto à apelante, fornecedora, contudo, o bem apresentou vícios e foi levado à assistência técnica, sem ter sido solucionado no prazo legal. Frise-se que, devidamente comunicada nos autos do procedimento administrativo perante o PROCON Municipal, a apelante, ora reclamada no procedimento administrativo, quedou-se quedou silente e apenas se manifestou após a decisão que arbitrou a multa.

Após o ajuizamento do feito executivo, a recorrente, então, opôs Embargos à Execução para discutir o título executivo e, ante a improcedência de sua pretensão, devolveu a matéria a este Órgão
ad quem
.

Desde logo, entendo que a irresignação não merece acato.

No tocante à alegada violação ao princípio da legalidade e ao Direito Administrativo Sancionador pela utilização de institutos consumeristas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a solidariedade e a responsabilidade objetiva previstas no Diploma Consumerista são aplicáveis às multas administrativas do Procon.

Com efeito, é desnecessária a demonstração de culpa ou má-fé para que o órgão sancione um fornecedor que integra determinada cadeia produtiva. Vejamos:

[...] o Código de Defesa do Consumidor não distinguiu os elementos da responsabilidade dos fornecedores pessoas jurídicas de produtos e serviços em razão da autoridade legalmente incumbida de cobrá-la civil ou administrativamente. Assim, os fundamentos jurídicos da responsabilidade a serem considerados em cada ocasião, se com base na teoria da culpa ou na responsabilidade objetiva, devem ter por norte a natureza da infração cometida (se civil e administrativa de um lado e, do outro, penal), e não a autoridade competente para atuar diante de violação de dever previsto.

[...] os Procons, ao cominarem sanções administrativas, no exercício do seu poder de polícia de consumo, funcionam como verdadeiros instrumentos ou veículos para a execução da política nacional de defesa do consumidor, de modo que não se justifica afastar os vetores da vulnerabilidade e, em muitos casos, da hipossuficiência, predicados que embasam, de maneira geral, a responsabilidade objetiva e a solidariedade dos fornecedores de produtos e serviços no microssistema do CDC. [...] (REsp n. 1.784.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 20/8/2020)

Exposto esse raciocínio, de igual modo, inaplicável o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do comerciante na hipótese de identificação do fabricante, pois é direcionado às hipóteses de
fato do produto ou do serviço
que atinge a incolumidade do consumidor.

O caso dos autos, entretanto, subsome-se ao
vício do produto
do artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, em que há a diminuição do valor do bem ou comprometimento de sua qualidade, com expressa previsão de solidariedade entre os fornecedores que estão na cadeia de consumo se o defeito não for sanado no prazo legal, sem distinção entre comerciante ou fabricante.

Quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao erro na aplicação da penalidade por não ter sido graduada a multa, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Na hipótese vertente, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município pelo não comparecimento à audiência conciliatória, e, ainda, a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Nesses termos, observo que a decisão do Procon foi devidamente fundamentada, sendo esclarecido nos autos que a apelante foi devidamente notificada, sem cumprir a disciplina municipal e a legislação consumerista.

No que pertine ao valor da multa, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso ora exame, observo que a multa foi fixada no importe de R$ 8.77,33 (oito mil setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico da recorrente.

Nesse sentido, colaciono ementas de julgamentos desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. [...] 2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. [...](TJES, Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Diário: 26/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. In casu , a apelante, apesar de notificada para comparecer à audiência realizada no processo administrativo, não se fez presente e tampouco apresentou defesa a fim de refutar as alegações de vício no produto adquirido pelo consumidor ou de que o tenha sanado no prazo de 30 (trinta) dias. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Assim, não merece acolhida o recurso também nesse tocante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.